Tribunal: TJMT
Processo: 0000692-45.2011.8.11.0094
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000692-45.2011.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ORGANIZACAO COMERCIAL E IMOBILIARIA VERA CRUZ LTDA - CNPJ: 15.365.471/0001-70 (EMBARGANTE), MARILENE APARECIDA ECKARDT SILVA DE SOUZA - CPF: 007.543.021-56 (EMBARGANTE), MARCIO DIVINO SILVA DE SOUZA - CPF: 736.242.096-04 (EMBARGANTE), CONCEICAO NUNES FERREIRA - CPF: 013.174.318-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO NUNES DE PAULA registrado(a) civilmente como ANTONIO NUNES DE PAULA - CPF: 013.174.668-53 (EMBARGANTE), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), EURIPEDES VERGILIO DE SOUZA - CPF: 154.906.291-34 (APELADO), RAFAELA NIEHUES SOFFA - CPF: 018.890.861-77 (ADVOGADO), Fazenda Publica da Uniao (TERCEIRO INTERESSADO), A UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0216-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DIVINO SILVA DE SOUZA - CPF: 736.242.096-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILENE APARECIDA ECKARDT SILVA DE SOUZA - CPF: 007.543.021-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ORGANIZACAO COMERCIAL E IMOBILIARIA VERA CRUZ LTDA - CNPJ: 15.365.471/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CONCEICAO NUNES FERREIRA - CPF: 013.174.318-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO NUNES DE PAULA registrado(a) civilmente como ANTONIO NUNES DE PAULA - CPF: 013.174.668-53 (EMBARGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), EURIPEDES VERGILIO DE SOUZA - CPF: 154.906.291-34 (EMBARGANTE), RAFAELA NIEHUES SOFFA - CPF: 018.890.861-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Civi
l E Processual Civil. Ação De Usucapião Extraordinária. Legitimidade Passiva. Negócio Jurídico Não Averbado.
Embargos De Declaração Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Ação de usucapião extraordinária visando ao domínio de imóvel rural de 103 hectares, parte remanescente da Fazenda Santa Adélia, cuja matrícula está em nome da empresa Organização Comercial e Imobiliária Vera Cruz Ltda.

2.
Alegação de ilegitimidade passiva do espólio de sócio fundador, sob o fundamento de cessão de cotas societárias ocorrida em 1988.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a legitimidade passiva da empresa titular registral e do espólio do ex-sócio; e (
ii
) a existência de vícios aptos a justificar embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4. A legitimidade passiva em ação de usucapião recai sobre o titular constante da matrícula do imóvel, nos termos do art. 1.245, §1o, do Código Civil.

5. Negócio jurídico referente a cessão de cotas não registrado na matrícula não afasta a legitimidade da empresa e, por extensão, do espólio.

6. Ausência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, sendo os
Aclaratórios
utilizados indevidamente como instrumento de rediscussão do
mérito.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
A legitimidade passiva em ação de usucapião pertence ao titular registral do imóvel, independentemente de cessão de cotas societárias não averbada
"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Código Civil, art. 1.245, §1o.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLAR
AÇÃO N
.
o

0000692-45
.20
11
.8.11.00
94

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de

Recurso de
Embargos
d
e Declaração

o
postos pelo
Espólio de Antônio Nunes de Paula

em virtude do
acórdão proferido
no ID
299083853, alegando vícios.

Suscitou
ocorr
ência de

contradição ao manter sua legitimidade passiva,
in
obstante
t
er demonstrado a alienação integral das cotas societárias da empresa
Organização Comercial e Imobiliária Vera Cruz Ltda
., titular do domínio do imóvel usucapiendo.

Sustent
ou
que o negócio jurídico firmado em 1
.
988
(venda de cotas societárias)
, com publicidade conferida por registro na Junta Comercial e publicação no Diário Oficial, comprovaria sua desvinculação da empresa e, por consequência, do imóvel.

Aleg
ou
que a manutenção de sua legitimidade passiva,
em
desconsidera
ção d
a referida alienação, contradiz a fundamentação jurídica do próprio acórdão, que reconhece a importância do registro imobiliário, mas despreza a eficácia do ato
jurídico perfeito representado pela cessão de cotas e alteração societária regularmente publicada.

Com suporte nesse argumento
, requer
eu
o provimento dos embargos, com a prolação de novo acórdão que reconheça a ilegitimidade passiva do embargante.

Em sua manifestação
(ID 302020864)
, o embargado
afirmou A
clara
tórios
se limitam a rediscutir matéria decidida, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Relembrou que
a cessão de cotas
mencionada pelo embargante

se
refere
à empresa Agropecuária Tapena Ltda., distinta da titular da matrícula
(
Organização Comercial e Imobiliária Vera Cruz Ltda.
)
e que não houve averbação do negócio na matrícula do imóvel, sendo esta condição essencial à eficácia perante terceiros.

Ao final, requer o não acolhimento dos embargos, com aplicação de multa por caráter
protelatório.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de
A
ção de
U
sucapião
E
xtraordinária proposta por
Eurípedes Vergílio de Souza
, visando a declaração de domínio de área rural de aproximadamente 103
(cento e três)
hectares, parte remanescente da Fazenda Santa Adélia, conforme matrícula no 1.271 do CRI de Porto dos Gaúchos/MT.

O autor
/embargado
alegou posse mansa, pacífica, ininterrupta e com
â
nim
o de
don
o
desde 1990.

O polo passivo incluiu a
pessoa jurídica

Organização Comercial e Imobiliária Vera Cruz Ltda
., formalmente titular do domínio, cuja representação coube ao
Espólio de Antônio Nunes de Paula
, bem como
à
Conceição Nunes Ferreira
, citada por edital.

A controvérsia principal foi a alegação de ilegitimidade passiva do espólio, sob o argumento de que as cotas societárias da empresa
,
titular do domínio
,

teriam sido
alienadas em 1
.
988, o que, segundo o embargante, afastaria a responsabilidade do espólio no feito.

O Juiz da primeira instância
rejeitou as preliminares

d
e ilegitimidade passiva da pessoa jurídica
Embargante
e a nulidade da citação editalícia de
Conceição Nunes Ferreira
.

No mérito,

reconheceu o domínio em favor do autor
/embargado

relativamente
ao imóvel com área de 103 hectares e 9.954m2, remanescente da matrícula n. 1.271 do Cartório de Registro de Imóveis de Porto dos Gaúchos/MT, denominado Fazenda Primavera
.

Em
sede de
apelação,
interposto pelo

Espólio de Antônio Nunes de Paula

e
, também,
por
Conceição Nunes Ferreira
,

o
Colegiado
negou provimento
à
s
pretens
ões
recursa
is.

O
voto condutor
foi no sentido de que a legitimidade passiva em ações de usucapião decorre da titularidade constante do registro imobiliário, sendo irrelevante eventual cessão de cotas societárias não averbada na matrícula do imóvel.

Além disso, o julgado reconheceu que a cessão mencionada pelo embargante se refere a outra pessoa jurídica, não sendo idônea a afastar a legitimidade da empresa demandada e, por extensão, do espólio.

Por conseguinte
, consolido
u
a tese de que a legitimidade passiva recai sobre o titular constante da matrícula imobiliária, nos termos do art. 1.245, §1o, do CC, ainda que a empresa estivesse inativa ou extinta.

Depois de c
onfronta
r
os argumentos do embargante e a fundamentação do
voto condutor do acórdão
embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

C
onforme se observa, os embargos não apontam qualquer contradição
intern
a, mas apenas expressam inconformismo com a tese jurídica adotada, sobretudo no tocante à legitimidade passiva do espólio.

Na espécie, o voto condutor
enfrentou
de maneira clara, inteligível e coerente o tema
da cessão de cotas,
ao
afirma
r
que
a
cessão alegada pelo embargante não foi averbada na matrícula, conforme exige o art. 1.245, §1o, do Código Civil
.

E mais. Foi explicado
qu
e o
contrato apresentado
nos autos
se refere à empresa Agropecuária Tapena Ltda., pessoa jurídica distinta da titular registral do imóvel
, qual seja:
Organização Comercial e Imobiliária Vera Cruz Ltda.

Com efeito,
a
jurisprudência do STJ (REsp 351.631/MG) é firme ao estabelecer que a legitimidade passiva em usucapião pertence ao titular constante do registro imobiliário, independentemente de negócios jurídicos
não
registr
ad
os.

Alé
m
disso, a leitura sistemática do acórdão evidencia absoluta coerência interna entre os fundamentos jurídicos adotados e o resultado alcançado, inexistindo qualquer premissa inconciliável ou ponto ininteligível que justifique a interposição dos
Aclaratórios
.

Com efeito, a
jurisprudência pacífica desta Corte é uníssona em repelir o uso de embargos de declaração como sucedâneo recursal ou instrumento de revisão do mérito, quando ausente vício a ser sanado.

No caso, o embargante tenta, em verdade, modificar o resultado do julgamento por via imprópria, desvirtuando a finalidade dos embargos de declaração.

Feitos esses esclarecimentos,
sem delongas
, rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025